Tribunal: TJSP
Processo: 2258517-77.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de imóvel comercial. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora de créditos dos executados em relação a terceiros. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade da penhora dos créditos que a executada possui em relação a terceiros. Medida excepcional que se justifica em razão das circunstâncias específicas do

Ementa:
*Agravo de instrumento. Execução de Título Extrajudicial. Contrato de locação de imóvel comercial. DECISÃO que deferiu o pedido de penhora de créditos dos executados em relação a terceiros. INCONFORMISMO deduzido no Recurso. EXAME: Possibilidade da penhora dos créditos que a executada possui em relação a terceiros. Medida excepcional que se justifica em razão das circunstâncias específicas do caso concreto, considerando ainda a potencialidade de satisfação do crédito e a forma menos onerosa para o devedor. Aplicação do artigo 855 do Código de Processo Civil. Execução que se processa no interesse do credor, "ex vi" do artigo 797 do Código de Processo Civil. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*